Tribunal: TJPA
Processo: 0804397-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804397-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

AGRAVADO: MARIA DAS DORES NUNES DE ARAUJO, GILMARA SIMOES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM PARA MANTER OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DAS AGRAVADAS. CONTRATOS PRORROGADOS INDEVIDAMENTE AO LONGO DOS ANOS. CONTRATAÇÕES NULAS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As agravadas, Maria das Dores Nunes de Araújo e Gilmara Simões Araújo foram contratadas sob vínculo temporário em 06/01/2015 e 07/01/2015 respectivamente, ambas para o exercício da função de técnica de laboratório, permanecendo nessa condição até março de 2020, o que evidencia que a contratação foi prorrogada indevidamente, sem a observância da lei e dos preceitos constitucionais. Essa constatação é suficiente para demonstrar a impossibilidade de reintegração aos cargos almejados, porque manifestamente inconstitucional, independente das alegações de desvio de finalidade nos distratos.

2.
As disposições da Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020, instituídas para a contratação de temporários consideradas necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, no sentido de dispensar a realização de processo seletivo, possibilitando a extensão da vigência de contratos novos, assim como a prorrogação de vínculos já existentes, não geram direito subjetivo à manutenção da contratação das agravadas, pois essas medidas ficam a critério da Administração. A situação experimentada no Estado do Pará não obriga que Poder Público mantenha contratações que desvirtuem normas constitucionais.

3. Os elementos dos autos não indicam ilegalidade no distrato das agravadas, o que revela a ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência na origem, merecendo ser reformada a decisão.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0804397-10.2020.8.14.0000- PJE) interposto pelo HOSPITAL OPHIR LOYOLA-HOL contra MARIA DAS DORES NUNES DE ARAÚJO E GILMARA SIMÕES ARAÚJO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo n.º
0830950-64.2020.8.14.0301
– PJE) ajuizada pelas agravadas.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (TUTELA ANTECIPADA), para determinar ao Réu o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de proceder a suspensão dos efeitos da Portaria n° 153/2020-HOL, para manter exclusivamente as Autoras no quadro de pessoal ativo do Hospital Ophir Loyola, cominando multa individualizada de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por pessoa, ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).”

Em razões recursais, o agravante sustenta que a rescisão do vínculo das agravadas com o hospital, por meio da Portaria nº 153/2020-HOL, ocorreu devido a expiração do prazo da validade de seus contratos temporários. Acrescenta, que a contratação ocorreu em 2015, perdurando além do prazo previsto em lei, o que teria levado a Autarquia a ser instada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado a encerrar os contratos em igual situação. Como consequência, em fevereiro deste ano, teria sido deflagrado o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de nº 02/2020-HOL para a contratação de temporários para substituir os servidores com vínculo expirado.

Ressalta, que o fato do Estado do Pará abrir, neste período de Pandemia do COVID19, vagas para contratação temporária, não quer dizer que haja necessidade direcionada ao HOL ou obriga o agravante a realizar tais contratações, defendendo ser prerrogativa da Direção da Autarquia essa decisão, ante a autonomia administrativa decorrente de lei, alegando ainda que a prorrogação de 83 contratos ocorreu porque não houve o preenchimento das referidas vagas no PSS 02/2020-HOL, seja porque não houve candidatos inscritos para os cargos, seja porque aqueles que se candidataram não preencheram os requisitos legais.

Aduz que o cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus não garante direito subjetivo à permanência no cargo, justificando que o HOL possui um número fixo de servidores previsto em lei, de modo que qualquer acréscimo no número de funcionários deve ter autorização legal, mencionando o Agravo de Instrumento nº 0803929-46.2020.8.14.0000 com objeto semelhante ao dos presentes autos, em que o relator, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, teria concedido efeito suspensivo a favor do hospital.

Requer a concessão de efeito suspensivo suscitando risco de lesão grave e de difícil reparação, aduzindo que a decisão estaria obrigando o hospital manter a contratação para funções que já estariam preenchidas, ensejando pagamento em duplicidade.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo deferido o efeito suspensivo (Num. 3083153 - Pág. 1/3).

As agravadas apresentaram contrarrazões (Num. 3271168 - Pág.1/26), sustentando, em síntese, que da redução do quadro de pessoal da área de saúde, ocorreu a desvirtuação do próprio PSS n° 02/2020 – HOL, para concessão de privilégios, predileção e parcialidades, consubstanciando abuso de poder da Administração.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso (Num. 3495158 – Pág.1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se há elementos para suspender a decisão que determinou a manutenção da contratação das agravadas.

Como mencionado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

A época da admissão das agravadas no quadro funcional do HOL, estava em vigor a Lei Complementar nº 07/41, estabelecendo prazo máximo de um ano, prorrogável por igual período uma única vez para contratações temporárias no âmbito do Estado do Pará, conforme transcrição a seguir:

Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único. Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Observa-se por meio dos documentos juntados aos autos que as agravadas, Maria das Dores Nunes de Araújo e Gilmara Simões Araújo foram contratadas sob vínculo temporário em 06/01/2015 e 07/01/2015 respectivamente, ambas para o exercício da função de técnica de laboratório, permanecendo nessa condição até março de 2020, o que evidencia que a contratação foi prorrogada indevidamente, sem a observância da lei e dos preceitos constitucionais. Essa constatação é suficiente para demonstrar a impossibilidade de reintegração aos cargos almejados, porque manifestamente inconstitucional, independente das alegações de desvio de finalidade nos distratos.

Importa ressaltar ainda, que as disposições da Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020, instituídas para a contratação de temporários consideradas necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, no sentido de dispensar a realização de processo seletivo, possibilitando a extensão da vigência de contratos novos, assim como a prorrogação de vínculos já existentes, não geram direito subjetivo à manutenção da contratação das agravadas, pois essas medidas ficam a critério da Administração, consoante se extrai da dicção dos arts. 2º e 3º. Senão vejamos:

Art. 2º As contratações de pessoal temporárias necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 poderão ser feitas sem a realização de processo seletivo simplificado, conforme disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 07, de 1991.

§ 1º Para as contratações feitas na forma deste artigo, fica excepcionado o cumprimento do prazo previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 07, de 1991.

§ 2º Os contratos temporários celebrados na forma deste artigo terão duração de 6 (seis) meses e poderão ser prorrogados enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do COVID-19.

Art. 3º Os contratos temporários de pessoal com fim de vigência entre 16 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 podem, a critério da Administração Pública Estadual, ser prorrogados excepcionalmente até 1º de junho de 2021, excetuando-se os celebrados nos termos do art. 2º desta Lei Complementar Estadual.

A situação experimentada no Estado do Pará não obriga que Poder Público mantenha contratações que desvirtuem normas constitucionais.

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTRATO DE SERVIDORES INVESTIDOS NESTA MODALIDADE. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERPETUAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO
.
(TJPA. AI
0803929-46.2020.8.14.0000. Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura. Assinado 01.05.2020).

E
vidente que a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública, revela-se legitima ante a precariedade do vinculo existente, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do servidor investido nesta modalidade em permanecer na função.

Ademais, ressalto que as disposições da Lei Complementar nº 131 de 16 de abril de 2020, instituídas para a contratação de temporários considerada necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, no sentido de dispensar a realização de processo seletivo, possibilitando a extensão da vigência de contratos novos, assim como a prorrogação de vínculos já existentes, também não gera direito subjetivo à manutenção da contratação dos agravados, isso porque tais medidas ficam a critério da Administração, nos termos dos arts. 2º e 3º, in verbis: (TJPA. AI
0804387-63.2020.8.14.0000. Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Assinado 12.06.2020).

Portanto, os elementos dos autos não indicam ilegalidade no distrato das agravadas, o que revela a ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência na origem, merecendo ser reformada a decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão que concedeu a tutela em favor das agravadas.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2020